Tribunal: TJSP
Processo: 1001105-31.2019.8.26.0486
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Inexistência de Débitos com Restituição em Dobro c.c. Danos Materiais e Morais – Pretensão de declaração de inexigibilidade de desconto de contribuição associativa em benefício previdenciário da autora, restituição dos valores pagos indevidamente e reparação por danos morais - Sentença de procedência – Inconformismo da autora, postulando pela condenação da ré a

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Inexistência de Débitos com Restituição em Dobro c.c. Danos Materiais e Morais – Pretensão de declaração de inexigibilidade de desconto de contribuição associativa em benefício previdenciário da autora, restituição dos valores pagos indevidamente e reparação por danos morais - Sentença de procedência – Inconformismo da autora, postulando pela condenação da ré a restituir em dobro os valores cobrados indevidamente, com a incidência de encargos moratórios desde os descontos indevidos, e a majoração da indenização por danos morais – Pedido de condenação em dobro não conhecido por se tratar de pedido já deferido na sentença recorrida – Incontroverso que a autora jamais se associou à ré e concordou com a cobrança da taxa associativa "sub judice", uma vez que a perícia grafotécnica comprovou que a assinatura constante na ficha de inscrição não pertence à autora– sentença recorrida deve ser reformada para determinar que os juros de mora incidentes sobre o montante a ser restituído devem ser contados do evento danoso, "in casu", o primeiro desconto indevido, de acordo com a Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça – Descontos indevidos que ensejam a reparação por danos morais – Sentença que deve ser reformada para majorar o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 – Recurso conhecido em parte, e provido na parte conhecida.